Tribunal: TJES
Processo: 5027746-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027746-46.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: FABIO BARCELOS e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão de quitação integral do débito tributário por via administrativa no curso do processo e antes de realizada a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, realizado após o ajuizamento da demanda, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito executivo fiscal por força do pagamento extrajudicial do débito, efetuado após a regular propositura da demanda, atrai a incidência do princípio da causalidade, transferindo ao devedor o ônus de arcar com os consectários da sucumbência.

O inadimplemento originário do contribuinte e a consequente inscrição do débito em dívida ativa obrigam o ente público a movimentar o aparato judiciário para a persecução de seu crédito lídimo, de modo que a quitação voluntária e tardia na via administrativa confessa o estado de mora anterior e não exime a parte executada das despesas decorrentes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O Município de Vitória ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Fábio Barcelos, Josias Braga Cunha e Tânia Márcia Barcelos objetivando a satisfação de crédito tributário referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2017, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 21255/2021.

No curso do processo, a parte executada procedeu à quitação integral do débito diretamente junto aos cofres municipais, por via administrativa.

O Juízo de 1º Grau julgou extinta a pretensão executória, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que o adimplemento administrativo da obrigação enseja o esvaziamento do interesse de agir e a extinção do feito sem ônus sucumbenciais adicionais.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento efetuado na via administrativa após o ajuizamento da ação não exime o contribuinte do pagamento dos encargos da sucumbência; (ii) que o devedor encontrava-se em mora e deu causa ao ajuizamento da presente demanda executiva, atraindo a incidência inafastável do princípio da causalidade; (iii) a inaplicabilidade do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) à hipótese, visto que tal dispositivo se restringe ao cancelamento da inscrição da dívida ativa por iniciativa da própria Administração Pública diante de ilegalidade ou vício do ato, e não por quitação voluntária e tardia do executado; e (iv) a necessidade de reforma do
decisum
para que os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios devidos à Procuradoria Municipal.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do feito executivo em decorrência do pagamento extrajudicial da dívida após a regular propositura da demanda atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao executado o dever de arcar com os consectários da sucumbência.

Acerca da matéria, tem se consolidado no C. STJ a orientação de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela parte executada quando o feito executivo fiscal é extinto por força de pagamento extrajudicial do débito, ainda que não realizada a citação,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO E DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão impugnado nos embargos de divergência e a decisão ora agravada estão em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, ainda que não efetivada a citação
. Precedentes. Diante desse contexto, mantém-se o não conhecimento dos embargos de divergência, com base na Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1 - Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação. 1.2 - O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.1 - Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.1 -
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. 3.2 -
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação
. IV. DISPOSITIVO. 4.1 - Recurso provido. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 2.108.423/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE 09/04/2024; REsp n. 1.994.500/ES, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; AgInt no REsp 2.106.235/TO, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 02/09/2024; AgInt no REsp 2.055.834/PE, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; REsp 1.820.658/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; REsp 1.802.663/PA, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019 (AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação
. 3.
Segundo a jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes
. 4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. A conformidade do acórdão com a jurisprudência pacífica do STJ autoriza o não conhecimento do recurso pela aplicação da Súmula 83/STJ. 7. A alegação genérica de violação configura deficiência da fundamentação recursal. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

No mesmo sentido, confira-se: (i) AgInt no REsp 2100289/PA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 07/05/2024; (ii) AgInt no REsp 2108423/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, DJe 18/04/2024; (iii) AgInt no REsp 2086521/GO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 02/04/2024; (iv) AgInt no REsp 2028318/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUE, Segunda Turma, DJe 01/09/2023; (v) AgInt no REsp 2051083/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe 31/08/2023); entre tantos outros.

De igual modo vem decidindo este Egrégio Tribunal:

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 924, II DO CPC/2015. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I –
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação impõe a obrigação de o executado arcar com os honorários advocatícios e com as custas processuais
. II – Apelo provido. (Data: 30/Sep/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001204-35.2018.8.08.0011, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ
. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ
. (Data: 18/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012726-79.2021.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação, embora não efetivada a citação. 2.
Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual “o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a Fazenda "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito”
. 3. Recurso provido. Sentença reformada. (Data: 27/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002904-41.2017.8.08.0024, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De se ver que a conclusão adotada pelos Tribunais pátrios baseia-se na interpretação analógica dos dispositivos legais que regem a mora e a causalidade processual, assentando que aquele que deu causa à instauração do litígio deve suportar as despesas dele decorrentes, conforme se extrai do artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, e do entendimento cristalizado no Enunciado nº 153 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis,
mutatis mutandis
, ao presente caso.

Na hipótese em tela, observa-se que a inscrição do débito em dívida ativa e o consequente ajuizamento da execução fiscal foram decorrências diretas do inadimplemento originário dos contribuintes, sendo certo que o pagamento extrajudicial efetuado pela parte executada, conquanto extinga a obrigação tributária principal, confessa o estado de mora anterior e corrobora que a movimentação do aparato judiciário pelo ente público foi estritamente necessária para a persecução do crédito.

Portanto, a quitação efetuada na via administrativa após a distribuição da demanda não possui o condão de afastar a responsabilidade dos apelados pelas despesas decorrentes do processo.

Nesse contexto, a reforma da r. sentença impugnada é medida que se impõe, pois restou demonstrado que a parte executada deu causa à instauração da demanda, devendo responder pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença guerreada, fixando a responsabilidade dos apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados no percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)